Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800839-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

INTERESSADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800839-93.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE BENS PARTICULARES DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA QUEBRA AOS SÓCIOS. PRECEDENTE VINCULANTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, no âmbito do processo de autofalência da MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA, que determinou a inclusão, no auto de arrecadação, dos bens particulares dos sócios-administradores, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, e da empresa MARCOS MARCELINO LTDA, com fundamento no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)

é possível a arrecadação de bens particulares dos sócios da sociedade limitada falida sem prévia instauração de ação de responsabilização, na forma do art. 82 da Lei nº 11.101/2005, ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC;

(ii)

o disposto no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008, referente à responsabilidade pessoal e solidária dos administradores perante os consorciados, autoriza, por si só, a extensão dos efeitos da falência aos bens pessoais dos sócios para além das obrigações diretamente assumidas com os consorciados;

(iii)

a decisão de primeiro grau viola precedente anterior da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a inaplicabilidade da inabilitação e arrecadação de bens dos sócios da referida sociedade falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade patrimonial dos sócios de sociedade limitada somente pode ser apurada mediante ação própria ou incidente específico, sendo vedada a extensão automática dos efeitos da quebra aos bens particulares dos sócios, à luz do princípio da autonomia patrimonial consagrado pelo art. 1.052 do Código Civil e pelo art. 82-A da Lei nº 11.101/2005.

A responsabilidade pessoal e solidária prevista no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008 restringe-se aos valores recebidos dos consorciados, não se aplicando genericamente a todos os débitos do passivo falimentar, nem autorizando, por si, a constrição patrimonial dos sócios sem o devido processo.

Verifica-se, ainda, afronta ao precedente firmado pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0803620-25.2020.8.14.0000, que já havia afastado a extensão dos efeitos da falência aos sócios da mesma sociedade, inclusive quanto à inabilitação para o exercício da atividade empresarial.

A ausência de utilidade na arrecadação de tais bens, tendo em vista a suficiência patrimonial da sociedade falida para o adimplemento das dívidas, bem como a indisponibilidade dos bens por decisão em outro processo (AI nº 0801347-44.2018.8.14.0000), reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão agravada reformada para afastar a arrecadação dos bens pessoais dos sócios da falida.

Tese de julgamento:

"Na falência de sociedade limitada, é vedada a arrecadação de bens pessoais dos sócios sem prévia instauração de ação de responsabilização, nos termos do art. 82 da Lei nº 11.101/2005, ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante o art. 133 do CPC."

"A responsabilidade pessoal e solidária prevista no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008 limita-se às obrigações diretamente assumidas perante os consorciados, não autorizando a extensão automática dos efeitos da falência aos bens particulares dos sócios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0800839-93.2021.8.14.0000
, interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida nos autos do processo de autofalência da sociedade
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO
, cuja Comarca de origem é a
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo de autofalência nº 0857713-05.2020.8.14.0301, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou a elaboração do auto de arrecadação dos bens, incluindo aqueles de titularidade do Agravante, de sua esposa, MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, e da empresa MARCOS MARCELINO LTDA, todos na qualidade de sócios-administradores da sociedade falida MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA, fundamentando-se no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008.

Em suas razões recursais (Id. 4471303), o Agravante sustenta:

(i)

que a responsabilidade pessoal e solidária dos sócios, prevista no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), limita-se às obrigações perante os consorciados, não tendo o condão de desnaturar a responsabilidade limitada da sociedade empresária, tampouco de alcançar os bens particulares dos sócios para adimplemento de obrigações diversas;

(ii)

que a MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA é sociedade limitada com capital social totalmente integralizado, motivo pelo qual inexiste qualquer fundamento legal para extensão dos efeitos da falência aos sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil;

(iii)

que a arrecadação dos bens dos sócios, nos moldes determinados pelo juízo de origem, constitui medida teratológica e ilegal, violando o princípio da autonomia patrimonial e contrariando precedente já firmado pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0803620-25.2020.8.14.0000, que reconheceu a inaplicabilidade da inabilitação empresarial aos sócios da referida sociedade;

(iv)

que a decisão agravada afronta o devido processo legal e o contraditório, na medida em que eventual responsabilização pessoal dos sócios dependeria da instauração de ação própria (art. 82 da Lei nº 11.101/2005) ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC), procedimentos estes não verificados no caso concreto;

(v)

aponta a configuração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da determinação judicial de arrecadação e avaliação dos bens dos sócios no prazo de 30 (trinta) dias, circunstância que pode ocasionar prejuízo irreparável, inclusive no contexto da recuperação judicial em curso da empresa MARCOS MARCELINO LTDA (proc. nº 0013649-96.2013.8.14.0006), que também teve seus bens alcançados pela decisão.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar a eficácia da decisão agravada no que tange à arrecadação dos bens dos sócios, bem como a posterior reforma da decisão recorrida.

Em decisão monocrática de Id. 4517627, a Exma. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Relatora à época, concedeu
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, reconhecendo, em análise de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, notadamente diante da ausência de instauração de ação de responsabilização ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como em razão do perigo de dano consubstanciado na possibilidade de arrecadação e alienação de bens particulares dos sócios sem o devido processo legal. Determinou, ainda, a comunicação ao juízo de origem e a intimação da parte agravada para contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou, no bojo do processo de autofalência da sociedade MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA, a elaboração de auto de arrecadação de bens incluindo, além do acervo patrimonial da sociedade falida, os bens pessoais de seus sócios-administradores, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, e da empresa MARCOS MARCELINO LTDA.

O Agravante sustenta, em apertada síntese, a violação ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, bem como a ausência de instauração de ação de responsabilização (art. 82 da Lei nº 11.101/2005) ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC), instrumentos processuais indispensáveis para a eventual imputação de responsabilidade pessoal aos sócios ou administradores da sociedade falida. Aduz, ainda, que a arrecadação dos bens particulares dos sócios afronta decisão anterior desta 2ª Turma de Direito Privado, proferida no Agravo de Instrumento nº 0803620-25.2020.8.14.0000, que reconheceu a inaplicabilidade dos efeitos da falência aos sócios da referida sociedade.

Passando a análise dos autos, verifico que de fato, na lei de consórcios há previsão de que os sócios da empresa de consórcio respondem perante os consorciados.

Assim, dispõe o artigo 5º da lei 11.795/2008:

Art. 5
o

A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7
o
, inciso I.

§ 1
o
A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.

§ 2
o

Os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, pelas obrigações perante os consorciados.

Existiria aí um conflito entre as normas, já que na falência há possibilidade de arrecadar os bens dos sócios, porém, em situações específicas, onde para tanto, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estiverem presentes:

Neste sentido o artigo 82-A da lei de Falência com a redação vigente a época da decisão agravada.

Art. 82-A. A extensão dos efeitos da falência somente será admitida quando estiverem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica de que trata o
art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

No caso dos autos, o juízo de origem não fundamentou a sua decisão nos moldes dispostos no artigo 50 do CC/02, além disso, entendo que não poderia ser aplicado ao caso, ou seja, nesta demanda, o disposto no artigo 5º, §2º já que no caso em tela já que estamos diante da falência da empresa de consórcios “GRUPO MARCOS MARCELINO” onde não há apenas como credores os consorciados.

Outrossim, não vislumbro utilidade na arrecadação de tais bens. Arrecadar é trazer a administração e posse desses bens para o gestor da massa falida. No caso em tela, analisando detidamente os autos, verifico que os bens da própria empresa já foram arrecadados e estão pagando a dívida, havendo informação nos autos de que os bens da empresa seriam suficientes para o pagamento das dívidas

Por fim, e não menos importante, os bens estão indisponíveis por outra decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0801347-44.2018.8.14.0000.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de sustar a determinação de arrecadação dos bens dos sócios MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, preservando-lhes a autonomia patrimonial, ressalvada, por evidente, a possibilidade de futura responsabilização, caso regularmente proposta ação específica de responsabilização ou instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma da legislação vigente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/05/2025